Tribunal: STF
Processo: HC 262780
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 2.10.2025, por Henrique Rafaldini Mendes de Andrade, advogado, em benefício de Jeferson Frutuoso Trindade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.3.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 644.934/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Leme/SP (Ação Penal n. 1500953-42.2019.8.26.0318), em 20.1.2020, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de procedimento investigatório que, no dia 25 de junho de 2019, por volta de 00h56min, na Rua Francisco Mascarim, nº Jardim Novo Horizonte, e nas dependências da Delegacia de Polícia, sita na Rua Cel. João Franco Mourão, 188, Centro, ambas nesta cidade e comarca de Leme/SP, JEFERSON FRUTUOSO TRINDADE, qualificado a fl., trazia consigo, para fins de tráfico, 29 (vinte e nove) porções de Benzoilmetilecgonina (cocaína), pesando 19,08 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. e Auto de Constatação Preliminar de fl.). 



    Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que avistaram o denunciado e outro indivíduo em ‘conhecido ponto de tráfico’ e resolveram abordá-los. 



    Ao perceber a presença da viatura, Jeferson saiu correndo e dispensou ao solo 28 porções de cocaína, porém acabou sendo abordado. 



    Em revista pessoal, os milicianos localizaram em poder do denunciado a quantia de R$ 188,00, produto do narcotráfico. Indagado informalmente, Jeferson confessou estar vendendo drogas.



    Nas dependências da Delegacia de Polícia, o denunciado foi novamente revistado pelos agentes da lei, oportunidade em que encontraram em seu poder mais uma porção de cocaína e a quantia de R$ 84,00, produto do narcotráfico. 



    A droga estava devidamente embalada e pronta para ser comercializada (cf. fotografia fl.). 



    Destarte, a natureza e forma de acondicionamento do entorpecente, as circunstâncias da apreensão e a quantia em espécie evidenciam a prática de tráfico” (fls. 10-11, e-doc. 3). 



    3. Em 4.5.2020, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Sanção penal sem alterações. Não provimento ao recurso” (fl. 26, e-doc. 3). 



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 13.8.2020 (fl. 34, e-doc. 3). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 644.934/SP. Em 17.2.2021, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, apenas para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal, em 9.3.2021, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA. PENA DEFINITIVA MAIOR QUE 4 ANOS E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. RÉU PRIMÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    – A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    – Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    – No caso, não foi aplicado o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o fundamento de que haveria indicativos concretos da atuação intensa do réu no comércio de drogas, conforme relataram os policiais responsáveis pela sua prisão. As testemunhas policiais ouvidas em juízo narraram que o agravante foi observado, em atitude suspeita, em local conhecido como ponto de tráfico, com outros sujeitos, tendo todos empreendido fuga ao avistarem os agentes da lei. Registraram, também, que, após a captura do agravante, foi com ele encontrada quantidade de entorpecente e de numerário. 



    – Realmente, a circunstância de que o agravante foi abordado, não sem antes procurar fugir, em local conhecido como ponto de tráfico, mantendo em depósito cocaína, é indício suficiente para fundar o juízo de fato de que ele se dedicava à atividade criminosa. Precedentes. 



    – A reforma do quadro fático-probatório firmado, na origem, não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do mandamus. 



    – Sendo o ora agravante tecnicamente primário, havendo sido as suas circunstâncias judiciais todas consideradas favoráveis e levando em conta o montante final da sua reprimenda corporal – 5 anos de reclusão – e a quantidade da droga apreendida (20 porções de cocaína, com o peso aproximado de 20 gramas – fl.), foi correta a concessão da ordem, de ofício, para readequar o seu regime prisional inicial para a modalidade semiaberta, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal. 



    – Agravo regimental desprovido” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a negativa do tráfico na modalidade privilegiada, no caso em comento, padece de flagrante ilegalidade porque concluiu, sem motivação idônea que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Neste ínterim, a demonstrar a teratologia de tal conclusão, o paciente, teve a seu favor considerada amplamente favoráveis as condições pessoais do art. 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual, esta foi fixada no mínimo legal quando da prolação da sentença, tópico do qual não houve recurso por parte da acusação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a motivação aventada na sentença, no acórdão do tribunal de justiça estadual e no Superior Tribunal de Justiça no ato coator, é inidônea, inclusive, inverte o ônus da prova quanto a dedicação a atividades criminosas, quando no arresto estadual, consta que não haveria provas de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “somente serve como base para a materialidade delitiva mas de forma alguma como indicativo de dedicação a atividades criminosas o fato de ter sido com o Paciente encontrada quantidade de entorpecente e de numerário em dinheiro, aliás, este último, é o levou a diferenciar o delito como de tráfico e não de porte para uso, uma vez que fora singela a quantidade de entorpecentes apreendida e, ausente atos de efetiva mercancia, mas, jamais, pode ser tido como indicativo concreto de dedicação a atividades criminosa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Frisa não desconhecer que “em habeas corpus não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos. Se não for possível examiná-los, de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Reafirma ser “inidônea a fundamentação apresentada para concluir que era inviável a aplicação do redutor do art. 33 § 4º da Lei nº 11.3423/06 ao paciente, o qual é primário, livre de antecedentes, unicamente por conta da quantidade e natureza da droga, que em nada destoaram ao comum, no caso, apreendeu-se 5,3 gramas de cocaína e, em razão das circunstâncias da prisão, no caso, por conta de ter sido encontrado com o paciente a quantia de R$272,00 e porque estava em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que também, em nada comprova eventual dedicação tampouco destoa da normalidade atinente a espécie” (fl. 18, e-doc. 1).



    Reitera que “o paciente faz jus ao direito líquido e certo de se beneficiar da causa de diminuição da pena, inclusive, na fração de 2/3, pois, para a incidência da norma é necessário, taxativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas, tampouco integre organização criminosa. É o caso, porque embora sustentado que havia dedicação a atividades criminosas, não houve provas para lastrear tal conclusão, estando sua negativa em flagrante ilegalidade a permitir a concessão da ordem de ofício para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/06” (fl. 30, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante todo o exposto requer a distribuição do presente Habeas Corpus a um dos eminentes Ministros desse Tribunal; 



    O conhecimento da presente impetração, já que demonstrado ser o caso de flagrante ilegalidade, que permite o seu processamento e admissão, concedendo a liminar para reconhecer o constrangimento ilegal na negativa de incidência do privilégio do art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/06, o qual deverá ser reconhecido como devido para a hipótese por vias da presente ação de impugnação, aplicando-se a diminuição, ante a pequena quantidade de drogas (5,3 gramas) em seu patamar máximo de 2/3, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto (art. 33 § 2º alínea ‘c’ do CP), inclusive, determinando que o juízo da execução promova a substituição da pena (art. 44 do CP), expedindo-se, na sequência, o competente alvará de soltura. 



    Sejam requeridas as informações da autoridade coatora e, posteriormente, determinado a manifestação do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República; 



    A confirmação, ao final da liminar, concedendo-se a ordem para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, com regime inicial aberto, substituindo-se a pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos. 



    Caso não conhecido, pelos motivos aventados, requer seja dado a ordem de habeas corpus de ofício para determinar a correta individualização da pena, e aplicando-se a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/06, com regime inicial aberto, substituindo-se a pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos” (fls. 39-40, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 13.8.2020, mais de cinco anos antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 2.10.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Busca-se, na presente impetração, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    10. Tem-se nos autos que a aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi negada pelas instâncias ordinárias, mantida a negativa pelo Superior Tribunal de Justiça, por concluir que o paciente se dedica ao tráfico de drogas.



    11. Da leitura da sentença condenatória se extrai que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias da prisão em flagrante:



    “Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Inicialmente pontuo que esta não é de aplicação automática ou obrigatória. É facultativa deve ser analisada ao prudente critério do Juiz, em situação excepcional. Com efeito, o tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante a agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o entorpecente produzido. Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminosa, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga. 



    Desta forma, reputo que o acusado se dedica a atividades criminosas e ainda integra, mesmo que de forma indireta, uma organização criminosa, pelos vínculos necessários ao exercício do tráfico. 



    Por conseguinte, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06” (fl. 21, 
e-doc. 3).



    12. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paulista deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. A Câmara manteve, entretanto, a negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação do paciente ao tráfico de entorpecentes. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Cassiano Ricardo Zorzi Rocha, para afastar a incidência da causa de diminuição:



    “Impensável é a aplicação do redutor especial, porque, para sua concessão, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo penal (agente primário e de bons antecedentes), deve ficar demonstrado que o réu não se dedica a atividade criminosa e nem integra organização criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que agiu de forma ocasional. A intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. Neste caso, o Réu foi encontrado com cocaína e razoável quantidade em dinheiro sem proveniência lícita, em local conhecido pelo comércio espúrio,tudo a indicar estabilidade no ramo ilícito, com confiança de um traficante-chefe para vender o entorpecente apreendido naquela região, e íntima relação com a ilícita conduta” (fls. 29-30, e-doc. 3).



    13. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que afastou o alegado constrangimento ilegal na negativa do redutor em questão, assentando a impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Como é cediço, para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59, do CP, e demais vetores do crime, podem ser utilizados na definição de tal índice. Nessa linha, conferir: (...)



    No caso, não foi aplicado o redutor de pena previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com o fundamento de que haveria indicativos concretos da atuação intensa do réu no comércio de drogas, conforme relataram os policiais responsáveis pela sua prisão. 



    As testemunhas policiais ouvidas em juízo narraram que o agravante foi observado, em atitude suspeita, em local conhecido como ponto de tráfico, com outros sujeitos, tendo todos empreendido fuga ao avistarem os agentes da lei. Registraram, também, que, após a captura do agravante, foi com ele encontrada quantidade de entorpecente e de numerário. 



    Realmente, a circunstância de que o agravante foi abordado, não sem antes tentar se evadir, em local conhecido como ponto de tráfico, mantendo em depósito cocaína, droga considerada altamente nociva e causadora de efeitos drásticos à sociedade, é indício suficiente para fundar o juízo de fato de que ele se dedicava à atividade criminosa. 



    A reforma do quadro fático-probatório firmado, na origem, ademais, não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do mandamus. Nesse sentido: (...)



    Não sendo aplicável a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, resultaram prejudicados os pedidos de imposição do regime prisional inicial aberto e de substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos” (fls. 5-10, e-doc. 4).



    14. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. 



    15. Pelo que se extrai das decisões questionadas, no convencimento motivado das instâncias ordinárias, firmado nas provas constantes dos autos, consideraram-se as circunstâncias concretas do caso para assentar-se a dedicação do paciente ao tráfico de drogas, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO 
DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    16. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, não há base para fixação do regime aberto de cumprimento de pena nem de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora